Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-79.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ANÁLISE DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 157, caput, do CP, tendo inclusive o réu confessado o delito, razão que mantém-se a condenação penal.
2. O art. 804 do Código de Processo Penal estabelece que: “A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
3. Apesar de existir pedido de gratuidade de justiça do réu em suas alegações finais, não há óbice para que o Magistrado na sentença condenatória estipule o pagamento das custas processuais e o condene também em prestação pecuniária. Porém, é de competência do Juiz da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, com a devida suspensão da exigibilidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a concessão do benefício de gratuidade da justiça não exclui a possibilidade de condenação do acusado ao pagamento de custas processuais. Nesse caso, há apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. (Jurisprudência em Teses – Edição n.o 148).
5. Para que seja o pleito de gratuidade de justiça analisado pela Vara de Execuções Penais é suficiente o trânsito em julgado do feito criminal e a expedição da respectiva guia definitiva de execução, como já determinado na sentença. Dessa forma, inviável a reforma da sentença quanto à condenação do réu ao pagamento das custas processuais e da pena de multa, devendo o pedido de gratuidade de justiça ser analisado pela Vara de Execuções Penais.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.